Tribunal: TJSP
Processo: 2033140-64.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
RECURSO – DESISTÊNCIA – Petição noticiando a desistência do presente recurso – Aplicação do disposto no art. 998, do Código de Processo Civil de 2015 – Recurso não conhecido, com remessa dos autos ao juízo de origem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033140-64.2018.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que são agravantes
MARIA JOSE PINTO CARLOS, WILSON MARCONDES, MARGARIDA MONTEIRO
SANTOS, LEONOR DINIZ SANTOS FERREIRA e JUDITE MARQUES PINTO, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033140-64.2018.8.26.0000 - Caraguatatuba 2/3
AGRAVANTES:
MARIA
JOSE
PINTO
CARLOS,
WILSON
MARCONDES,
MARGARIDA MONTEIRO SANTOS, LEONOR DINIZ SANTOS FERREIRA E
JUDITE MARQUES PINTO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 151252
EMENTA
RECURSO DESISTÊNCIA Petição noticiando a desistência
do presente recurso
Aplicação do disposto no art. 998, do
Código de Processo Civil de 2015 Recurso não conhecido, com
remessa dos autos ao juízo de origem.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que analisou a
impugnação.
É agora noticiada nos autos a desistência do recurso interposto (fls. 359).
É O RELATÓRIO.
De plano, anoto que, diante do quanto deve ser apreciado nesta sede, passo a
proferir decisão monocrática, em conformidade com o quanto autoriza o disposto no art.
932, III, do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Antes do julgamento do presente recurso, noticia o agravante a desistência
do recurso interposto.
Resta, portanto, prejudicada a análise deste instrumento, incidindo a regra
do art. 998, caput, do Código de Processo Civil/2015, verificada a falta de interesse
recursal superveniente.
Pelo exposto, DEIXO DE CONHECER do recurso, homologando a
respectiva desistência e determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033140-64.2018.8.26.0000 - Caraguatatuba 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator